Tribunal: TJSP
Processo: 2169682-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ção de eventual saldo devedor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169682-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Locação de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de cancelamento da arrematação do imóvel penhorado nos autos. INCONFORMISMO deduzido pelo executado no Recurso. EXAME: demonstrativo de cálculo apresentado pelo exequente após a realização de depósitos pelo executado, anteriores à assinatura da carta de arrematação, com a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Locação de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de cancelamento da arrematação do imóvel penhorado nos autos. INCONFORMISMO deduzido pelo executado no Recurso. EXAME: demonstrativo de cálculo apresentado pelo exequente após a realização de depósitos pelo executado, anteriores à assinatura da carta de arrematação, com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil, que, até então, não havia sido incluídos na memória de cálculo do débito exequendo. Ocorrência que levou o executado a erro quando da realização dos depósitos. Circunstâncias específicas do caso concreto que autorizam a remessa dos autos à Contadoria para a conferência do débito exequendo, considerando os depósitos efetuados pelo executado, com a posterior concessão de prazo para a complementação de eventual saldo devedor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*